Tribunal: STF
Processo: AI 467505
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Revisão e reposição de benefício.
Controvérsia que demanda o prévio exame de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à CF. Incabível o RE pela
alínea "b" do permissivo constitucional. Precedente. Regimental não
provido